Tribunal: TCU
Processo: 027.359/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9517/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.359/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Gomes dos Santos Costa (XXX.318.644-XX); Fatima Lucia Conceicao Oliveira (XXX.485.734-XX); Fernanda Soares Primo Martins (XXX.742.935-XX); Francisca Cutrim Pinto (XXX.933.713-XX); Hiandra Milena Barbosa de Menezes (XXX.642.124-XX); Iraci Ferreira dos Santos (XXX.438.193-XX); Liciane Souza da Silva Leda (XXX.942.722-XX); Maria Ivanilde de Andrade (XXX.837.686-XX); Suelen de Fatima Alaane Araujo (XXX.351.056-XX); Vilma Nunes Soares Damasceno (XXX.100.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.